Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange de Cássia Elias Passos contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 75167192 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de JFE10 Empreendimentos Imobiliários Ltda., processo n. 0016628-07.2014.8.07.0001, indeferiu o requerimento de levantamento de valores penhorados, em virtude de recuperação judicial homologada posteriormente ao início da execução judicial individual, sob o argumento de que eventuais atos expropriatórios em prejuízo da executada só poderiam ser deferidos pelo juízo universal para evitar a frustração do plano de soerguimento. Em razões recursais (Id 21456277, p. 1-15), relata a agravante que logrou, em 2/3/2017, via BacenJud, bloquear e transferir para conta à disposição do juízo, montante de R$6.403,73 (seis mil, quatrocentos e três reais e setenta e três centavos), sem que houvesse impugnação pela agravada. Narra ter movido ação de falência n. 2017.01.1.037762-4, considerando o inadimplemento da agravada da obrigação de pagar a quantia em valor histórico de R$173.350,52, em relação ao restante do crédito, isto é, descontado o valor objeto do bloqueio realizado. Afirma que, não obstante ter levantado o montante pertinente ao depósito elisivo nos autos da ação de falência (diferença entre o total devido e o valor bloqueado), até o momento, não levantou a quantia penhorada de R$6.403,73 (seis mil, quatrocentos e três reais e setenta e três centavos). Alega ter sido excluída do quadro geral de credores, porque, se não houvesse pagamento integral, a falência da agravada seria decretada, constituindo óbice ao requerimento de recuperação judicial. Sustenta que os valores penhorados não pertencem à agravada, razão pela qual não devem ser transferidos para o juízo universal, mas, a ela devidos e passíveis de levantamento, para quitação integral do débito vindicado. Assevera o reconhecimento pela agravada de que o montante penhorado caracteriza princípio de pagamento, sob pena de configurar indevido venire contra factum proprium, além de argumentar a eficácia ex nunc da suspensão determinada por ocasião do deferimento da recuperação judicial da agravada. Menciona a ausência de manifestação específica do juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no sentido de determinar o levantamento dos valores penhorados nos autos de referência, rechaçando a possibilidade de a agravada se valer de decisão genérica para correspondente finalidade. Salienta o término do prazo do stay period no dia 11/11/2020, de sorte que as execuções movidas em face da agravada devem prosseguir independentemente de pronunciamento judicial. Ao final, formula os seguintes pedidos: (i) A título de TUTELA DE URGÊNCIA, o deferimento de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente Agravo de Instrumento, na forma do art. 300 e 932, II, todos do CPC/2015, para: (a) evitar o levantamento do numerário pela Agravada, ou, (b) caso a Agravada tenha realizado o levantamento do Alvará, seja determinada a sua devolução em favor da Autora, por meio de depósito judicial, evitando-se o perecimento do direito da Agravante; (c) a expedição de Ofício em caráter urgente ao depositário, evitando-se que o Alvará seja pago/depositado em favor da Agravada; (ii) ao final, requer seja reformada a r. Decisão agravada para que seja determinado o LEVANTAMENTO em favor da Autora Agravante do valor penhorado ao ID 61337393 - Pág. 2 dos autos originários. (Id 21456277, p. 13) Preparo recolhido (Ids 21452986 e 21452984). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque os argumentos apresentados nas razões recursais revelam, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Cumpre anotar de início, não se olvidar que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devam ser realizados pelo Juízo universal[4]. No entanto, há peculiaridade nos autos que vindicam conclusão diversa. Com efeito, compulsando os autos, verifico o bloqueio de R$6.403,73 (seis mil, quatrocentos e três reais e setenta e três centavos) e a consequente transferência para conta vinculada ao juízo do cumprimento de sentença datada de 2/3/2017 (Id 61337393, no processo de referência). E, em que pese a notícia do depósito elisivo promovido pela agravada (Id 75096703 do processo de referência), nos autos do processo n. 2017.01.1.037762-4, em que foi formulado o pedido de decretação da falência dela, o fato é que a execução frustrada, objeto da causa de pedir, com fulcro no art. 94, inc. II, da Lei no 11.101/2005[5], não considerou o supra citado numerário objeto de constrição judicial anterior, mas somente a diferença entre o valor total devido (R$173.350,52) e o bloqueado (R$6.403,73) consistente na quantia de R$166.946,79. É o que se extrai de forma inequívoca da petição inicial do processo falimentar (Id 75096700 do processo de referência), bem como da planilha de cálculos que instruiu o feito (Id 71060529, p. 8 do processo de referência). Desse modo, a decretação da falência somente foi obstada, em razão do depósito elisivo, na forma do art. 98, parágrafo único, da Lei 11.101/2005[6], que, ao cabo, se efetivou a menor, porquanto computada a penhora do numerário levada a efeito no cumprimento de sentença originário frustrado. Assim, nesta análise sumária, adequada ao momento processual, chancelar o retorno do numerário à universalidade de crédito da agravada caracterizaria indevido venire contra factum proprium, porquanto o depósito elisivo considerou, na quitação, parte do valor devido penhorada para pagamento à agravante. Em razão desta peculiaridade, o deferimento da recuperação judicial e a determinação de suspensão dos feitos, nos termos da decisão do juízo universal de 19/8/2020 (Id 72898138, p. 3 do processo de referência), não se apresenta, prima facie, apta a influenciar no levantamento da penhora do montante e devolução do valor bloqueado para a agravada, porque induvidosamente a ela não pertence dita quantia. Deveras, mais do que assegurar a satisfação do débito, o numerário constrito assumiu verdadeira natureza de pagamento, em conjunto com o depósito elisivo, na medida em que, não fosse o abatimento no pedido de falência, correspondente valor seria objeto do referido depósito para fins de êxito no desiderato. Examinando a questão sob este enfoque, sujeitar o valor penhorado à doravante recuperação judicial evidenciaria manifesta subversão à utilidade outrora revelada em benefício da agravada para evitar a decretação de falência então pleiteada. Sobreleva, pois, acertado ultimar o ato de constrição do montante em benefício da credora de boa-fé, que abateu correspondente valor na execução coletiva pleiteada, cujo direito ao levantamento lhe assiste há mais de três anos do processamento da recuperação judicial, à míngua de impugnação oportuna em nenhum momento manifestada pela recorrida. A propósito, ilustra o julgado deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO. 1. Diante da falta de impugnação à penhora no prazo legal, tem-se a preclusão temporal para a prática do ato e deve ser mantida a decisão que determinou a expedição, em favor do exequente/agravado, do alvará de levantamento dos valores constritos pelo sistema BACENJUD. 2. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1261541, 07053514320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em relação ao segundo requisito, também demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o aguardo de ofício oriundo do Juízo da Recuperação Judicial para que se efetive a transferência do valor constrito, conforme consignado na decisão agravada (Id 21456293, p. 229). A devolução do valor penhorado devido à agravante lhe causará prejuízo de incerta reparação, porque ela foi excluída do quadro geral de credores em consequência do pagamento do depósito elisivo que, para ter essa feição, abrange o numerário bloqueado, computado no valor do débito indicado no requerimento de falência evitado pela recorrida. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo requerido para evitar a concretização de dano de incerta reparação à recorrente. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar ao juízo de origem que o valor penhorado não seja levantado pela agravada, muito menos colocado à disposição do juízo recuperacional, mas permaneça à disposição no processo em que foi realizado o ato constritivo até o julgamento final do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. [5] Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...) II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; [6] Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.